Tribunal: CARF
Processo: 15563.000035/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000035/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE FRANCISCO BIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. CONTA
CONJUNTA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Nos casos de conta corrente bancária com mais de um titular, os depósitos
bancários de origem não comprovada deverão ser imputados em proporções
iguais entre os titulares, salvo quando estes apresentarem declaração em
conjunto. É indispensável, para tanto, a regular e prévia intimação de todos os
titulares para comprovar a origem dos depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os depósitos associados à
conta corrente no 105549-3.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000035/2009-97
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000035/2009-97

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2006 (fls. 247/250), face à
apuração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada.
Conforme narra a decisão de piso (fl. 367),
No Termo de Verificação Fiscal de fls.197 a 199, a autoridade lançadora descreve todos
os passos do procedimento de fiscalização, as constatações decorrentes da análise dos
documentos e argumentações produzidos pelo autuado, bem como relaciona os valores
mensais dos depósitos bancários de origem não comprovada.
Nesse relatório fiscal consta que o principal motivo da autuação se deu em razão da
omissão do sujeito passivo em “Comprovar, por quaisquer meios, o oferecimento à
tributação dos recursos objeto das operações bancárias..., justificando, ainda, suas
origens através de documentação comprobatória coincidente em datas e valores”
(fl.198).
Não obstante impugnada (fls. 263/277), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 365/371), sendo exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO. LEGALIDADE
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em vista da Lei Complementar n° 105/2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE LEGAL.
OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR.
Os depósitos bancários cujo montante anual exceder ao limite definido por lei devem ter
a sua origem comprovada, sob pena de ser aplicada a presunção legal de omissão de
rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n° 9.430, de 1996, no art 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de onússào de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de mvestimento.
O recurso voluntário foi interposto em 02/04/2013 (fls. 381/387), sendo nele
alegado, em síntese, que deve ser sobrestado o processo nos termos do art. 62-A do RICARF,
visto que a legalidade da quebra de sigilo bancário "ainda não foi decidida de maneira
definitiva", e que a conta corrente de no 105549-3 no Unibanco/Itaú, agência 0230, era de
titularidade conjunta sua e de sua filha, Elizabeth Bior, conforme demonstrado por documento
que anexa, motivo pelo qual pede seja aplicada a Súmula no 29 do CARF ao caso.
Em 12/02/2019 esta Turma, mediante Resolução no 2202-000.839 (fls. 391/393),
converteu o julgamento em diligência para que o Itaú Unibanco S/A. esclarecesse se a conta
corrente de no 105549-3, agência no 8830, à época dos eventos agência no 0230, era de
titularidade exclusiva do contribuinte ou se era de titularidade conjunta do referido com sua filha,
ou mesmo outra pessoa, no decorrer do ano-calendário 2005.
Cumprida a diligência (fls. 400/406), e manifestando-se o autuado sobre ela (fl.
412), retornaram os autos ao CARF para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000035/2009-97

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Necessário esclarecer, de início, que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei 9.430/96, sendo que desde o início da vigência
desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após a regular
intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e
ou/receita.
Por oportuno, vale referir que em recente julgamento final de mérito no RE no
855.649/RS, o STF decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.”
Plenário, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Destarte, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão, e o consequente
fato gerador do imposto de renda pessoa física, a despeito do entendimento em sentido diverso
trazido na peça recursal.
Anote-se, ainda, que a constitucionalidade dos arts. 5o e 6o da LC 105/01, que
tratam da quebra de sigilo bancário, já foi assentada no julgamento em 24/02/2016 pelo STF, sob
o rito de repercussão geral, do RE no 603.314/SP. Assim sendo, não há falar em sobrestamento
do feito por esse motivo.
Bem firmado esses pontos, tem-se que o contribuinte foi intimado (fls. 149 e ss) a
comprovar a origem dos recursos depositados/creditados nas contas correntes por ele mantidas
no Itaú Unibanco, de no 105549-3, agência no 8830, à época dos eventos agência no 0230, e de no
201302-4, agência no 0167. Ao não atender essa intimação, não se desincumbindo desse ônus
probatório que lhe foi legalmente transferido, ficou caracterizada a omissão de rendimentos.
Verificou-se, todavia, conforme atesta a resposta do Itaú Unibanco à diligência
determinada por este Colegiado (fls. 405/406), que a conta corrente de no 1055549-3 era de
titularidade conjunta do recorrente e de Elizabeth Luqueci Bior à época dos fatos examinados,
sendo que esta não era dependente do contribuinte no ano-calendário 2005, de acordo com a
correspondente DIRPF (fls. 03/07).
A respeito da matéria, giza o § 6o do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000035/2009-97

o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Tem-se, também, a Súmula CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares .(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Apesar da redação do enunciado sumular e da disposição legal, que se refere a
situação em que os co-titulares apresentem declaração de rendimentos em separado, tem-se que a
lógica nela contida é aplicável a casos tais como o presente, em que resta comprovado não haver
declaração em conjunto, e não consta declaração de ajuste em separado para um dos co-titulares
– talvez estivesse, por exemplo, em situação de não obrigatoriedade de entrega de declaração.
Nesse sentido, aliás, trilharam alguns dos precedentes da Súmula CARF no 29, ao
apontar que, salvo quando a apresentação da declaração de ajuste fosse em conjunto, deveriam
ser intimados todos os titulares da conta corrente analisada. Veja-se, ilustrativamente, os termos
da ementa do Acórdão no 104-22.049 (nov/06), no que pertinente:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA - A partir da vigência da Medida
Provisória n° 66, de 2002, nos casos de conta corrente bancária com mais de um titular,
os depósitos bancários de origem não comprovada deverão, necessariamente, ser
imputados em proporções iguais entre os titulares, salvo quando estes apresentarem
declaração em conjunto. É indispensável, para tanto, a regular e prévia intimação de
todos os titulares para comprovar a origem dos depósitos bancários (jurisprudência do
Primeiro Conselho de Contribuintes).
Em outros termos, não sendo apresentada declaração em conjunto, como no
particular, devem ser intimados todos os co-titulares da conta corrente para a comprovação da
origem dos depósitos, o que não aconteceu no caso em apreço, já que Elizabetth Luqueci Bior
não foi intimada, motivo pelo qual devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento todos
os valores associados à conta no 105549-3.
Devem ser examinados, ainda, os depósitos que não tiveram sua origem
comprovada, creditados na conta 201302-4 da mesma instituição financeira, acerca da qual não
há elementos de prova de que não são de titularidade exclusiva do epigrafado.
Vale referir que deve também ser observado o respeito à Súmula CARF no 61:
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física.
Compulsando os autos (fls. 200/243), constata-se, porém, que os valores inferiores
a R$ 12 mil, totalizados, superam bastante o somatório de R$ 80 mil, conforme tabela abaixo,
não sendo então o caso de excluí-los do lançamento:
Data do depósito na conta 201302-4
Valor creditado (R$)
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000035/2009-97

05/01/2005
454,58
05/01/2005
1.051,20
09/02/2005
454,58
01/03/2005
12,00
01/03/2005
900,00
02/03/2005
160,00
07/03/2005
454,58
17/03/2005
1.661,47
28/03/2005
516,00
31/03/2005
209,22
05/04/2005
454,58
08/04/2005
31,00
15/04/2005
630,00
05/05/2005
454,58
12/05/2005
4.400,12
16/05/2005
3.763,00
17/05/2005
2.150,00
24/05/2005
6.249,03
31/05/2005
6.445,00
02/06/2005
205,44
03/06/2005
7.668,28
06/06/2005
454,58
10/06/2005
5.900,00
17/06/2005
5.757,52
24/06/2005
10.100,00
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000035/2009-97

05/07/2005
565,24
06/07/2005
1.100,00
07/07/2005
1.525,00
07/07/2005
2.000,00
12/07/2005
1.410,00
28/07/2005
3.500,00
01/08/2005
5.000,00
04/08/2005
4.190,00
05/08/2005
503,40
15/08/2005
8.000,00
30/08/2005
400,00
05/09/2005
503,40
08/09/2005
9.077,45
14/09/2005
4.939,00
15/09/2005
1.540,00
16/09/2005
15,00
16/09/2005
5.802,80
03/10/2005
280,00
03/10/2005
600,00
05/10/2005
503,40
07/10/2005
10.000,00
18/10/2005
280,00
26/10/2005
500,00
07/11/2005
503,40
08/11/2005
10.507,50
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000035/2009-97

23/11/2005
7.350,00
30/11/2005
4.276,00
01/12/2005
500,00
05/12/2005
503,40
08/12/2005
300,00
09/12/2005
20,00
09/12/2005
5.844,40
20/12/2005
2.325,58
Total:
R$ 154.901,73

Por conseguinte, cumpre decotar do lançamento apenas os depósitos vinculados à
conta corrente no 105549-3, agência no 8830, à época dos eventos agência no 0230, mantida no
Itaú Unibanco S/A.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base
de cálculo do lançamento os depósitos associados à conta corrente no 105549-3.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital